Tribunal: TJMT
Processo: 1005738-82.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCA ESPINOZA FLORES - CPF: 705.748.831-93 (RECORRENTE), MIRIELE GARCIA RIBEIRO - CPF: 987.036.331-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA - CPF: 650.978.151-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1005738-82.2022.8.11.0006 - PJE

Data do Julgamento:

02/05/2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente(s):

BANCO BRADESCO CARTOES S.A

Recorrida(s):

FRANCISCA ESPINOZA FLORES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida FRANCISCA ESPINOZA FLORES postula declaração de inexistência de débito de R$ 2926,00 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais), oriundo de cobranças de tarifa de cartão de crédito, pelo qual a Recorrida supostamente não tenha contratado e postula reparação por danos morais em razão de referidas cobranças, bem como a restituição dos valores pagos em dobro.

2.
Nos autos, o Recorrente comprova que o Recorrido aderiu a contratação dos serviços ofertados, bem como que as cobranças são legitimas.

3.
Outrossim, verifico que o Recorrido utilizou-se de cartão de crédito, portanto, em razão da disponibilidade do uso do cartão, a empresa Recorrente poderá cobrar pelos serviços.

4.
Cobrança regular que não enseja a condenação em danos morais e materiais.

5.
Improcedência da ação é medida impositiva.

6.
Sentença reformada.

7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrida FRANCISCA ESPINOZA FLORES postula declaração de inexistência de débito de R$ 2926,00 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais), oriundo de cobranças de tarifa de cartão de crédito, pelo qual o Recorrido supostamente não tenha contratado e postula reparação por danos morais em razão de referidas cobranças, bem como a restituição dos valores pagos em dobro.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial, bem como condenou a Recorrente a indeniza-la em danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais no valor de R$ 2926,00 (dois mil, novecentos e vinte e seis reais), a ser restituído em dobro.

Inconformada, o Recorrente BANCO BRADESCO CARTOES S.A. postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do Recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Analisando detidamente a exordial apresentada, verifica-se que a Recorrida sustenta desconhecer a cobrança para o uso de cartão de crédito e busca o ressarcimento das cobranças pagas.

Ocorre que a Recorrente trouxe aos autos a modalidade de contratação dos serviços pela Recorrida, bem como, nota-se a utilização do cartão, bem como a disponibilização da modalidade do cartão de crédito, razão pela qual a cobrança de tarifa para o uso do cartão é conduta regular.

Ademais, na contestação, a Recorrente trouxe aos autos faturas de uso do cartão de crédito pelo Recorrido.

Dessa forma, não se mostra ilegal os descontos referentes à tarifa de cartão de crédito, eis que se trata de tarifas ligadas aos serviços oferecidos pelas instituições financeiras.

Em verdade verifico que o Banco cumpriu com o seu ônus probatório ao comprovar a utilização dos serviços pelo Recorrido, o que pela máxima experiencia permite concluir pela regularidade da cobrança de tarifas bancária, de modo que resta a conclusão de que os pedidos iniciais são improcedentes.

Outrossim, sabe-se que existem bancos não cobram tarifas de cartão, contudo, são limitados os benefícios e crédito.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023